Tribunal: TJDFT
Processo: 0711650-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711650-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO MEDEIROS DANTAS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, OLÉ CONSIGNADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BERNARDO MEDEIROS DANTAS contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum n.o 0703789-54.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita e junta cópias dos contracheques e despesas. Decido. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Analisando os documentos juntados, verifico que o agravante possui rendimentos bruto no valor de R$ 18.234,54 e rendimento líquido no importe de R$ 12.157,87, conforme contracheque de ID 57186647. Assim sendo, o documento juntado indica a existência de rendimento, cujo valor é muito superior à renda da maioria dos brasileiros. Além disso, as despesas comprovadas não impedem de arcar com as despesas processuais. Com efeito, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Pondera-se, ainda, que nos autos de origem foi indeferida recentemente (15/02/2024) a gratuidade de justiça postulada pelo agravante. Observa-se que não foi interposto recurso, sendo que as custas processuais foram recolhidas. Nesse contexto, não tendo o agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora